Tribunal: TJDFT
Processo: 0764442-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de ID 72171399, que negou provimento ao recurso inominado, reconhecendo, de ofício, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para extinguir o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9099/95. O embargante alega a ocorrência de erro material no referido acórdão, sob o fundamento de que se baseou em premissa equivocada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há o alegado erro material no acórdão que negou provimento ao recurso do embargante.
III. Razões de decidir
3. O alegado erro material apontado nos embargos de declaração não se verifica. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame dos fundamentos que embasaram o acórdão.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.021 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.